Tribunal: TJDFT
Processo: 0747348-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747348-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS ACOSTA DOS SANTOS, IVONETE DA LUZ AGRAVADO: DI ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por IVONETE DA LUZ e ANDRE LUIS ACOSTA DOS SANTOS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0712958-47/2020, ajuizada em desfavor de DI ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos recorrentes, nos seguintes termos (ID20988755): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a rescisão do contrato firmado entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas em aberto e que a requerida se abstenha de negativar o nome da autora. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de ‘emenda’, com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A peça recursal narra que os agravantes celebraram junto à recorrida contrato de compra e venda de um imóvel no valor de R$190.000,00. Relata que os recorrentes mantiveram o pagamento até o mês de abril de 2020 e que já adimpliram a importância de R$67.490,57. Afirma que, após dois anos da aquisição, diante da atual crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus, os adquirentes tentaram, por diversas vezes, notificar a agravada da rescisão contratual, visto que não possuem mais condições financeiras de honrar com as parcelas. Contudo, não obtiveram êxito em resolver amigavelmente a rescisão do ajuste. Neste contexto, os agravantes pretendem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o contrato seja rescindido, determinando-se a suspensão da cobrança das parcelas em aberto e a não negativação de seus nomes. Pedem, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID20988751). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e foi recolhido o preparo (ID20989509). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à ação de rescisão contratual com pedido de restituição de quantia paga. O contrato em questão é uma promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrada com a agravada no dia 03/09/2018 (ID73443772). Os recorrentes almejam que se determine a suspensão da cobrança das parcelas em aberto, bem como a não inscrição de seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito. Alegam que têm retirado de seu próprio sustento para arcar com os pagamentos do imóvel que não lhes é mais útil. Afirmam, ainda, que já restituíram a posse do bem à recorrida mediante notificação extrajudicial. Há verossimilhança do direito alegado, mormente porque a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse dos adquirentes na manutenção da avença, está amparada pela lei, nos termos do art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. O periculum in mora resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria os agravantes a continuarem pagando as parcelas de um contrato que não mais desejam manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. PARCELAS VINCENDAS. SUSPENSÃO. 1. É possível a rescisão contratual de compra e venda de imóvel pelo comprador, suspendendo-se o pagamento das parcelas vincendas até o julgamento da demanda. 2. Negou-se provimento ao agravo.” (4a Turma Cível, 07174420520198070000, rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 04/05/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. LIBERDADE CONTRATUAL. PARCELAS VINCENDAS. COBRANÇA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. Na ação de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, é possível a concessão de liminar para a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, quando presente a verossimilhança do direito vindicado (artigo 473, do Código Civil) e o periculum in mora, que se caracteriza pelo fato de o comprador manter-se obrigado, enquanto aguarda o deslinde processual, ao pagamento das prestações de um contrato que não mais lhe interessa.” (6a Turma Cível, 07076067620178070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 14/11/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA TERCEIROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. No caso vertente, vislumbra-se a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso, quanto ao pedido suspender os pagamentos das parcelas vincendas do contrato. 2. Não pretendendo mais continuar com o prosseguimento da avença, pode o consumidor, unilateralmente, postular a rescisão contratual / resilição unilateral, não parecendo lógico, nesse caso, a continuidade de pagamento das parcelas vincendas. 3. É possível suspender a cobrança das prestações vincendas quando o consumidor pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda. [...].” (5a Turma Cível, 07021862220198070000, rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, DJe 03/09/2019). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO PROMITENTE COMPRADOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABÍVEL. 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (6a Turma Cível, 07040555420188070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 22/08/2018). Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas vinculadas ao contrato pactuado entre as partes e de inscrever os nomes dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator